Tribunal: CARF
Processo: 11543.003689/2004-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11543.003689/2004-45
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3301-008.936 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Embargante
UNICAFE COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
MATERIAL.
OMISSÃO.
Verificada contradição e omissão no acórdão embargado, cumpre dar
provimento aos embargos, com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes para corrigir o lapso manifesto.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente-substituta

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Despacho de
Admissibilidade destes embargos de declaração:
Embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do acórdão no
3301-005.840, proferido em 26/03/2019, pela 1a Turma Ordinária da 3o
Câmara da 3o Seção de Julgamento do CARF.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003689/2004-45
Fl. 14080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.936 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003689/2004-45

O contribuinte tomou ciência do acórdão embargado em 22/11/2019 (e-fl.
6344), protocolando os embargos de declaração em 26/11/2019 (e-fl. 6347),
portanto, dentro do prazo estabelecido no §1o do artigo 65 do Anexo II da
Portaria MF no 343/2015.
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
A embargante sustenta que o acórdão atacado padece de inexatidões
materiais quanto à (ao):
1. Substituição da expressão “créditos presumidos” por “créditos integrais”
no resultado do acórdão embargado;
2. Resultado do acórdão que deve ser de provimento integral e não parcial.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF - aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni1:
Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que norteiam a
fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a concatenação do
raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque exposta de maneira
confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros
gramaticais, de sintaxe, concordância, etc. capazes de prejudicar a interpretação da
motivação. A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera
dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da
inadequada expressão da ideia, e sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja
com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório (quando houver, no
caso de sentença ou acórdão), seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica, entre os distintos elementos da
decisão judicial, que impedem o hermeneuta de aprender adequadamente a
fundamentação dada pelo juiz ou tribunal."
Substituição da expressão “créditos presumidos” por “créditos
integrais” no resultado do acórdão embargado A embargante alega que o
voto vencedor concluiu pela afastamento das glosas referentes às aquisições
de pessoas jurídicas inativas, omissas ou sem receita, acatando a preliminar
de nulidade da decisão da DRJ, conforme dispositivo do voto vencedor
transcrito abaixo:
“Voto Vencedor Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Redatora Designada A
despeito do excelente voto da Ilustre Relatora, ouso divergir quanto a manutenção das
glosas referentes às aquisições de “pessoas jurídicas inativas, omissas ou sem receita
declarada”. [...]Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
acatar preliminar de nulidade da decisão da DRJ quanto aos créditos de empresas
“pseudo atacadistas” e, por conseguinte, afastar as glosas referentes às “aquisições de
pessoas jurídicas inativas, omissas ou sem receita declarada.”
Já o voto vencido manteve as glosas de créditos integrais relativas às
aquisições das pseudo-atacadistas (inativas, omissas ou sem receita), mas
concedeu o crédito presumido como se adquirido de pessoa física fosse, nos
seguintes termos:
“Por todas essas razões, adota-se integralmente o entendimento constante da decisão de
piso e se rejeitam todas as alegações suscitadas pela recorrente de que teria direito ao
crédito integral calculado sobre o valor das aquisições simuladas das
“pseudoatacadistas”. [...]4. Pedido de ressarcimento de credito presumido No Recurso
Fl. 14081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.936 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003689/2004-45

Voluntário, defende-se que, caso seus argumentos sejam considerados improcedentes,
tendo em conta que as aquisições de café teriam ocorrido de pessoas físicas, teria direito
a se apropriar dos créditos presumidos no lugar dos créditos integrais então glosados.
[...]Em face do exposto, voto em dar provimento no sentido de admitir a utilização do
credito presumido ainda não aproveitado para compensação da contribuição para o
PIS/COFINS ou ressarcimento de acordo com o Art. 7oA da Lei no 12.599/2012.
Conclusão Na análise e das provas dos autos e da legislação aplicável, voto em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário do Contribuinte para admitir a utilização do
crédito presumido para compensação com outros tributos e contribuições e ou
ressarcimento em dinheiro; para restabelecer o direito ao crédito correspondente ao
valor dos serviços de corretagem na compra; e também para o rateio de créditos
relativos às receitas financeiras e outras incorreções verificadas.
Nega-se provimento ao recurso voluntário para manter a glosa dos créditos integrais
relativos às aquisições das empresas denominadas "pseudoatacadistas".” Por sua vez,
no resultado do Acórdão, constou o seguinte:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário para acatar a preliminar de nulidade da decisão da DRJ quanto aos créditos
de empresas pseudo atacadistas, para admitir a utilização do crédito presumido para
compensação com outros tributos e contribuições e ou ressarcimento em dinheiro; para
afastar as glosas referentes às despesas com corretagem; e também para admitir o rateio
de créditos relativos às receitas financeiras e outras incorreções verificadas. Vencida a
Conselheira Liziane Angelotti Meira que manteve a decisão da DRJ quanto aos créditos
de empresas pseudo atacadistas. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro.”
Constata-se, assim, que a embargante possui razão quanto à inexatidão
material, uma vez que restou evidente tanto no resultado quanto no corpo
dos votos, que foi afastada a glosa sobre as aquisições das pseudo-
atacadistas, devendo os créditos serem concedidos pelos valores integrais e
não de forma presumida.
Inexatidão quanto ao resultado do acórdão que deve ser de provimento
integral e não parcial
Neste ponto, a embargante sustenta que o colegiado deu provimento integral
para afastar a glosa de créditos integrais sobre aquisições de café das
pessoas inativas, omissas ou sem receita, afastou a glosa sobre a corretagem
de compra de café e reconheceu o critério de rateio proporcional dos
créditos, devendo o resultado do acórdão ser de provimento integral do
recurso voluntário. Assim, pede para que o resultado seja “Recurso
Voluntário Provido” e não “Recurso Voluntário Provido em Parte”. Sem
razão, a embargante. Apesar de o recurso voluntário ter sido provido quanto
à glosa dos créditos integrais sobre aquisições de café das pessoas inativas,
omissas ou sem receita e quanto à glosa sobre a corretagem de compra de
café, na questão do rateio, houve provimento parcial, pois em seu recurso
voluntário foi pedida a exclusão da receita financeira no cálculo da receita
sujeita à incidência das contribuições; contudo, a decisão concordou em
parte com a alegação da embargante, mantendo no cálculo as receitas
financeiras decorrentes de juros sobre o capital próprio, conforme excerto
abaixo:
“Importante ter presente que, apartir de 02.08.2004, por força doDecreto 5.164/2004,
ficaram reduzidas a zero as alíquotas do PIS e COFINS incidentes sobre as receitas
financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-
cumulativo das referidas contribuições. O disposto não se aplica às receitas financeiras
Fl. 14082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.936 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003689/2004-45

oriundas de juros sobre capital próprio e as decorrentes de operações de hedge, estas até
31.03.2005. A partir de 01.04.2005, por força doDecreto 5.442/2005, ficam reduzidas a
zero as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras, inclusive
decorrentes de operações realizadas para fins de hedge. Ressalte-se que permanece a
incidência do PIS e COFINS sobre os juros sobre o capital próprio.
Dessarte, conclui-se que devem ser refeitos os cálculos para excluir eventuais receitas
financeiras da base de cálculo da Cofins. Tal procedimento não se aplica, contudo, aos
juros sobre capital próprio.”

Portanto, os embargos foram admitidos parcialmente para sanar a inexatidão
material quanto à substituição da expressão “créditos presumidos” por “créditos integrais” no
resultado do acórdão embargado para saneamento do lapso manifesto e da obscuridade verificados.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
Conforme se apontou no Despacho de Admissibilidade, realmente houve lapso na
redação do resultado do julgamento. Colaciona-se o texto do resultado que consta da decisão
embargada:

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para acatar a preliminar de nulidade da decisão da DRJ
quanto aos créditos de empresas pseudo atacadistas, para admitir a utilização
do crédito presumido para compensação com outros tributos e contribuições
e ou ressarcimento em dinheiro; para afastar as glosas referentes às despesas
com corretagem; e também para admitir o rateio de créditos relativos às
receitas financeiras e outras incorreções verificadas Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário para acatar a
preliminar de nulidade da decisão da DRJ quanto aos créditos de empresas pseudo
atacadistas, para admitir a utilização do crédito presumido para compensação com
outros tributos e contribuições e ou ressarcimento em dinheiro; para afastar as glosas
referentes às despesas com corretagem; e também para admitir o rateio de créditos
relativos às receitas financeiras e outras incorreções verificadas
Da conclusão do voto vencedor, não consta a limitação aos créditos presumidos:
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para acatar
preliminar de nulidade da decisão da DRJ quanto aos créditos de empresas “pseudo
atacadistas” e, por conseguinte, afastar as glosas referentes às “aquisições de pessoas
jurídicas inativas, omissas ou sem receita declarada”.

Diante do exposto, para manter a correição e a clareza exigidos de uma decisão deste
tribunal, proponho que seja atendido o pleito da embargante.
Assim, o resultado do acórdão passa a ter a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para acatar a preliminar de nulidade da decisão da DRJ
quanto aos créditos de empresas pseudo atacadistas, para admitir a utilização
Fl. 14083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.936 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.003689/2004-45

do crédito integral para compensação com outros tributos e contribuições e
ou ressarcimento em dinheiro; para afastar as glosas referentes às despesas
com corretagem; e também para admitir o rateio de créditos relativos às
receitas financeiras e outras incorreções verificadas .

Diante do exposto, voto no sentido acolher os embargos de declaração, com
efeitos infringentes para corrigir o lapso manifesto, na forma indicada.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 14084
DF CARF MF
Documento nato-digital